Tribunal: CARF
Processo: 11128.721901/2019-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.721901/2019-37
ACÓRDÃO
3001-002.656 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PANALPINA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 27/11/2018
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA
CARF No 185.
A agência marítima, na condição de representante do transportador
estrangeiro no País, responde pela infração caracterizada pela não
prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na
forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR.
SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos que impliquem a análise da
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.656 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721901/2019-37
2
constitucionalidade da norma que instituiu a penalidade e, na parte conhecida, em rejeitar as
preliminares de nulidade do Auto de Infração por descumprimento de decisão judicial, de nulidade
do Auto de Infração por inexistência de concomitância com ação judicial e de ilegitimidade
passiva, e no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 17 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Celso Jose Ferreira de Oliveira (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza Correa,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual, transcrevo abaixo o relatório do Acórdão no 16-89.053 -
17a Turma da DRJ/SPO, que bem descreve a lide:
Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada.
O Agente de Carga concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico (CE) a destempo, segundo o prazo previamente estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e
oito horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do
conhecimento genérico.
A interessada apresentou impugnação e documentos alegando em síntese:
 A Impugnante prestou as informações correspondentes antes de qualquer ato
fiscalizador da RFB, restou caracterizada a denúncia espontânea, como
estabelecido no aludido art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966. Assim, a decisão
acima transcrita beneficia a Impugnante, na qualidade de associada da ACTC;
 Além do flagrante descumprimento de ordem judicial, a lavratura do Auto de
Infração objeto do presente processo se deu de forma ilegal, já que à ocasião da
lavratura - e até o presente momento - encontra-se vigente a medida judicial que
determinou a suspensão da cobrança da penalidade ora em discussão;
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.656 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721901/2019-37
3
 O Auto de Infração ora impugnado também é eivado de nulidade por ser a
Impugnante ilegítima para constar como parte autuada no caso em tela;
 A Impugnante, à época dos fatos, atuou como agente marítimo de empresa de
transporte internacional com sede no exterior, não era a armadora do navio,
tampouco realizou o transporte em questão, de forma que não poderia ser
diretamente responsabilizada por infrações decorrentes de informações
prestadas fora do prazo legal;
 O agente marítimo é simples mandatário do transportador marítimo,
constituindo-se em pessoa jurídica distinta do mandante e sem qualquer
vinculação com os negócios/mercadoria da empresa proprietária/armadores e/ou
afretadores do navio;
 Não houve prejuízo ao planejamento e ao controle alfandegário porquanto
sequer houve qualquer ato administrativo anterior à inclusão de informações
efetuada pela Impugnante no SISCOMEX;
 Ademais, não consta do processo administrativo ora impugnado qualquer
demonstração de prejuízo que o atraso em comento teria, supostamente,
causado ao controle aduaneiro;
 Resta patente a violação aos princípios constitucionais da razoabilidade e
proporcionalidade, mormente porque demonstrado que a Impugnante não
inviabilizou as ações para Controle Aduaneiro, bem como não houve qualquer
prejuízo ao erário, motivo pelo qual deve o presente Auto de Infração ser
integralmente cancelado;
 Da exclusão da penalidade pela denúncia espontânea e do art. 736 do
Regulamento Aduaneiro, diante da natureza punitiva da multa prevista no art.
107 do Decreto- Lei 37/1966, incabível sua cobrança em caso de denúncia
espontânea;
 A Impugnante prestou as informações correspondentes antes de qualquer ato
fiscalizador da RFB, ficou a mesma isenta de qualquer penalidade, caracterizando
assim a denúncia espontânea como estabelecido no aludido art. 102, acima
transcrito, razão pela qual devem ser afastadas as multas exigidas no processo ora
impugnado, e, por consequência, integralmente cancelado o Auto de Infração.
A DRJ não conheceu do mérito no que se refere à denúncia espontânea, por
entender existir concomitância com o processo judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100 da 14a Vara
Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, interposta pela Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC)
e, na parte conhecida, por julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário,
conforme se depreende da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/11/2018
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.656 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721901/2019-37
4
A não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de veículo
ao território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n°
37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria objeto de ação
judicial. Parecer Normativo COSIT n°7/14. Súmula CARF n° 1.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do resultado do julgamento em 19/09/2019, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário em 16/10/2019, alegando: (i) nulidade do auto de infração por
descumprimento de ordem judicial; (ii) a inexistência de concomitância; (iii) nulidade do auto de
infração por ilegitimidade de parte; (iv) ausência de prejuízo à fiscalização aduaneira; (v) ofensa
aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade e da vedação ao confisco; (vi)
ofensa aos princípios da ampla instrução probatória e da verdade material; (vii) ofensa ao
princípio constitucional da legalidade; (viii) Ausência de previsão legal expressa de multa pelo
atraso de retificação de informações; e por fim, (ix) exclusão da penalidade pela denúncia
espontânea e do art. 736 do Regulamento Aduaneiro.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço, com exceção da alegação de violação a princípios constitucionais, notadamente
aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade do Decreto-Lei
37/66.
Considerando que a atividade do Fisco é vinculada e que por força do princípio da
legalidade está obrigado a aplicar a lei sem investigar a validade jurídica de seu conteúdo. A
análise da aplicação da multa ora combatida levaria necessariamente à avaliação da
constitucionalidade da lei que a previu, o que não é possível nesta instância administrativa, por
força do enunciado da Súmula CARF no 02:
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.656 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721901/2019-37
5
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Assim, conheço dos demais pontos e passo a analisar da Preliminar.
3. Preliminar
A recorrente apresenta três questões preliminares como mérito, no entanto, as
tratarei nesse tópico, por entender que não se trata de questões de mérito.
3.1 Nulidade do auto de infração por descumprimento de ordem judicial
A recorrente pede pelo reconhecimento da nulidade do Auto de Infração,
informando fazer parte da Associação Nacional de Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC), que ingressou com ação em face da
União Federal (processo no 0005238-86.2015.403.6100), visando afastar novas exigências
(lançamentos de ofício/autos de infração) de multas e sanções administrativas impostas aos seus
associados por prestação de informações corretas ou retificação de informações antes da
notificação de qualquer ato de ofício da fiscalização fazendária/aduaneira.
Afirma que em 07/08/2015 foi deferida antecipação de tutela para que a Fazenda
Nacional se “abstenha de exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão nestes
autos”. Por essa razão, entende a recorrente que o Auto de Infração seria nulo, por descumprir tal
decisão judicial.
Sobre o tema, cabe esclarecer que as hipóteses de nulidade dos atos processuais
estão previstas no artigo 59, do Decreto no 70235, de 1972, e dentre elas não se verificam as
alegadas pela recorrente:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II –os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
Ademais, a recorrente confunde o instituto da constituição do crédito tributário e
sua exigência. O crédito pode ser constituído em auto de infração, mas ter sua exigibilidade
suspensa, conforme artigo 151, V, do CTN.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade do Auto de Infração.
3.2 Inexistência de concomitância com a ação judicial.
A recorrente alega que não existe concomitância entre o presente processo
administrativo e o processo judicial no 0005238-86.2015.403.6100, já que se trata de ação coletiva
proposta por associação de classe, da qual o contribuinte faça parte, e tal entendimento já estaria
pacificado no âmbito CARF. Por essa razão requer a anulação do auto de infração.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.656 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721901/2019-37
6
Assiste razão à recorrente no que trata a inexistência de concomitância entre os
mencionados processos administrativo e judicial, uma vez que se trata de uma ação coletiva e,
portanto, pode haver identidade quanto à causa de pedir e os pedidos, já que a ação foi proposta
por substituto processual e não há identidade entre as partes do processo judicial e as partes do
processo administrativo fiscal.
No entanto, conforme já tratado no item 3.1, essa não seria uma razão de nulidade
do Auto de Infração, pois não se enquadra nos termos do artigo 59, do Decreto no 70.235, de
1972.
Não existindo renúncia às instâncias administrativas em razão da existência de ação
coletiva pela ACTC, seria possível cogitar da devolução do processo à DRJ para que se proferisse
decisão sobre o mérito da impugnação.
Porém, tendo em conta que a Recorrente trouxe os argumentos novamente em seu
Recurso Voluntário e que se trata de uma matéria de direito já sumulada por este Conselho,
entendo que está o processo em condições de julgamento.
Ademais, o RICARF dispensa o retorno do processo para a 1a instância quando a
matéria em julgamento for objeto de súmula, como é o caso da denúncia espontânea envolvendo
infração pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos.
Art. 111. As questões preliminares serão votadas antes do mérito, deste não se
conhecendo quando incompatível com a decisão daquelas.
[...]
§ 5o Fica dispensado o retorno do processo para julgamento em 2a instância,
quando a matéria remanescente na instância especial for objeto de Súmula do
CARF ou Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais e versar
exclusivamente sobre aplicação de direito.
§ 6o Aplica-se o disposto no § 5o, em relação ao retorno de processo para a 1a
instância, em se tratando de matéria objeto de Súmula do CARF ou Resolução do
Pleno
Nesse sentido, rejeito nulidade suscitada pela recorrente.
3.3 Ilegitimidade Passiva
Alega a recorrente que atuou como agente marítimo; que não era armadora do
navio e que a responsabilidade pela infração seria do transportador; que o agente marítimo é
mero mandatário, não se confundindo com o mandante e que o Auto de Infração deve ser
anulado por ilegitimidade da recorrente para figurar na relação jurídica. Colaciona súmulas sobre o
tema.
Sem muitas delongas sobre esse tema, registra-se que o entendimento quanto à
responsabilidade dos agentes marítimos pela multa de que trata esses autos encontra-se
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.656 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721901/2019-37
7
atualmente consolidado na jurisprudência deste Conselho por meio do enunciado no 185, o qual,
nos termos do art. 85 do Anexo, do RICARF, é de observância obrigatória por seus membros.
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101,
3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-
002.379.
Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente.
4. Mérito
4.1 Ausência de prejuízo à fiscalização aduaneira
Informa a recorrente que realizou a prestação das informações em questão à RFB
antes mesmo de iniciado qualquer ato fiscalizador por parte da autoridade competente, agindo
com a costumeira diligência e boa-fé; que o fato de o documento ter sido bloqueado
automaticamente indica que em nada foi prejudicado o objetivo da norma; que não houve
prejuízo ao planejamento e ao controle alfandegário porquanto sequer houve qualquer ato
administrativo anterior à inclusão de informações efetuada pela Recorrente no Siscomex; e
portanto pede e espera seja acolhido o recurso e julgado improcedente o lançamento fiscal.
Sem razão a Recorrente. Sobre esse tema, cabe esclarecer que a penalidade
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei n° 37/1966 é objetiva, ou seja, o agente
responde pela conduta ainda que não haja culpa ou dolo, conforme se verifica do artigo 94, do
mesmo Decreto-Lei:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.656 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721901/2019-37
8
Assim, não há que se falar em necessidade de prejuízo à fiscalização para aplicação
da multa.
4.2 Ofensa aos princípios da ampla instrução probatória e da verdade material
Defende a recorrente que a autoridade fiscal não pode ater-se às informações
constantes no conhecimento eletrônico para presumir a culpa da Recorrente pelo atraso, ou,
ainda, para presumir o prejuízo que referido atraso tenha causado ao planejamento aduaneiro,
sendo seu dever buscar a verdade, conforme impõem os princípios da ampla instrução probatória
e da verdade material; que o princípio da ampla instrução probatória é constituído pelos princípios
do contraditório e da ampla defesa, os quais são garantidos pela Constituição Federal em seu
artigo 5o, inciso LV; que, pelo princípio da verdade material, o Auditor-Fiscal deveria proceder a
investigação da conduta imputada à Recorrente para certificar-se de sua responsabilidade ou
atuação para contribuir para os fatos que ensejam o Auto de Infração, ou, ainda, ter se certificado
de que sua conduta faltosa provocou prejuízo ao controle alfandegário, fazendo constar dos autos
do processo administrativo a demonstração correspondente; e que não foi dada à Recorrente a
oportunidade de se pronunciar quanto aos fatos que ensejaram o atraso na inclusão das
informações em questão no Siscomex, havendo ofensa aos princípios da ampla instrução
probatória e da verdade material, que deveria ser sanada com o cancelamento do lançamento
fiscal.
Conforme já pacificado e sumulado nesta corte, o contraditório e à ampla defesa se
instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento. Nesse sentido, foi concedida a
recorrente a oportunidade de se pronunciar, tanto em sede de impugnação ao auto de infração,
quanto em recurso voluntário, sendo-lhe facultada a apresentação de provas no processo.
Assim, não assiste razão à recorrente. Ademais, estamos diante de uma penalidade
objetiva, para a qual não basta informar o motivo do atraso na prestação da informação, é
necessário demonstrar que não houve atraso na sua prestação, o que a recorrente não logrou
fazer, nem em sede de impugnação, nem em seu Recurso Voluntário.
4.3 Ausência de previsão legal expressa de multa pelo atraso de retificação de
informações
A recorrente informa que o HBL 151805263455597/ LEH004283 foi originado pelo
desmembramento de cargas contempladas pelo HBL LEH003472, de forma que, em decorrência
do desmembramento posterior à chegada da embarcação, houve a manifestação extemporânea
do HBL LEH004283 e que a carga em questão já constava do HBL LEH003472, tratando-se, na
espécie, de mera retificação de informações, não punível nos termos do art. 107, IV, “e” do
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966.
De fato, já existe entendimento no âmbito da RFB e deste CARF, que a mera
retificação de informação não acarretaria a aplicação da penalidade objeto deste processo.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.656 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721901/2019-37
9
No entanto, a desconsolidação da carga não é mera retificação de informação, mas
de nova prestação de informações, uma vez que nesse procedimento as cargas são separadas,
segregando-se pesos, mercadorias e indicados os diferentes importadores, se for o caso. Portanto,
trata-se de informação essencial ao gerenciamento e controle de riscos aduaneiros.
Assim, não assiste razão à recorrente.
4.4 Da exclusão da penalidade pela denúncia espontânea e do art. 736 do
Regulamento Aduaneiro
Informa a recorrente que a denúncia espontânea encontra previsão no art. 102 do
Decreto-Lei no 37/1966; que diante da natureza punitiva do art. 107 do mesmo decreto-lei é
incabível sua cobrança em caso de denúncia espontânea; que o artigo 736 do regulamento
aduaneiro exalta a análise do prejuízo e da boa-fé para fundamentação da aplicação de penas em
casos como o presente; que prestou as informações correspondentes antes de qualquer ato
fiscalizador da RFB, ficando isenta de qualquer penalidade, caracterizando assim a denúncia
espontânea.
Ora, a conduta da recorrente descumpriu obrigação acessória autônoma, para a
qual, conforme jurisprudência, não cabe a figura da denúncia espontânea. Ou seja, realizada a
conduta, aplica-se a multa. Isso ocorre porque, mesmo que, em momento posterior, o sujeito
passivo preste a informação, a infração já estará consumada, pois não será mais possível cumprir o
prazo e o controle aduaneiro já terá sido colocado em risco.
Entendimento este já sumulado pelo CARF, de observância obrigatória.
Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nesse sentido, voto por negar provimento neste item.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário, rejeitar as
preliminares de nulidade e ilegitimidade passiva, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.656 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721901/2019-37
10
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 180
DF CARF MF
Original